Tribunal: TJDFT
Processo: 0700725-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700725-39.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO OLIVEIRA TORRES AGRAVADO: VOCE MS TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do processo n. 0714877-71.2020.8.07.0020, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que deferiu penhora no percentual de 10% do salário do agravante/executado. Em seu recurso, o agravante defendeu que a r. decisão ofende os princípios constitucionais vigentes que garantem a intangibilidade do salário, bem como fere a dignidade do agravante, já que possui outras constrições em seu salário. Afirmou que possui uma penhora em seu salário, no percentual de 15%, conforme decisão proferida nos autos do processo de no 0706280-79.2021.8.07.0020 em trâmite no 1a Vara Cível de Águas Claras; e, uma penhora em sua PLR, conforme decisão exarada nos autos do processo de no 0707989-23.2019.8.07.0020, em trâmite na 3a Vara Cível de Águas Claras. Ponderou que o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana se traduz na garantia de um mínimo existencial para que o ser humano possa viver dignamente e que, portanto, mais uma penhora em seu salário irá comprometer sua subsistência e, consequentemente, sua dignidade. Arguiu ainda que o procedimento de execução deve ser orientado pelo Princípio da Menor Onerosidade, conforme preconiza o art. 805 do CPC/15. Nesse passo, é possível a adoção de medidas constritivas, desde que não culmine na insolvência do devedor e, no caso, uma nova penhora iria de encontro ao referido princípio. Isso posto, o agravante requereu que se dê efeito suspensivo ao agravo. No mérito, que se determine a impenhorabilidade de seu salário ou, alternativamente, que se diminua o percentual fixado pelo juízo a quo para 5%. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” O caso concreto trata-se de execução de título executivo extrajudicial. Portanto, a origem da dívida em execução não tem natureza salarial ou de verba que dela dependa a sobrevivência do exequente, de modo que deve prevalecer a regra geral da impenhorabilidade. Ressalta-se que a inexistência de bens penhoráveis e o direito de satisfação de credito do credor, por si só, não afasta a impenhorabilidade do salário, conforme determinou o legislador. No mesmo sentido o mais razoável entendimento do STJ, demonstrando que no caso dos autos, a penhora se mostra contra a norma que excepciona a regra do art. 833 do CPC: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. AUXILIO-DOENCA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCECOES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NAO ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 SALARIOS MINIMOS. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstancia, devera ser preservado percentual capaz de dar guarida a dignidade do devedor e de sua família. 2. As exceções a regra da impenhorabilidade não podem ser interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não possuem tal caráter. 3. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade. 4. Na hipótese, trata-se de execução de dívida não alimentar proposta por pessoa jurídica que almeja o recebimento de credito referente a compra de mercadorias recebidas e não pagas pelo devedor, tendo o magistrado autorizado a penhora de 30% do beneficio previdenciário (auxílio-doença) recebido pelo executado. Assim, pelas circunstâncias narradas, notadamente por se tratar de pessoa sabidamente doente, a constrição de qualquer percentual dos rendimentos do executado acabara comprometendo a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor. 5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019)". Portanto, presente a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, tem-se que este também está demonstrado. O autor comprovou, conforme documentos que acompanham o agravo, que já possui outras penhoras em seu salário e que o valor líquido que lhe resta é quase insuficiente para honrar seus compromissos mensais. Dessa forma, não deve incidir sobre o salário do agravante mais uma penhora, sob pena de comprometer sua subsistência. Em face do exposto, recebo o agravo de instrumento e defiro o pedido de efeito suspensivo, suspendo os efeitos da penhora determinada. Comunique-se o juízo de origem para imediato cumprimento. Intime-se o agravado para, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 19 de abril de 2023 11:45:01. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator